Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. VALOR VULTOSO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES FÁTICAS. DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A revelia não conduz ao necessário reconhecimento da veracidade das alegações fáticas autorais e, por conseguinte, não implica obrigatoriamente o reconhecimento da procedência do pedido inicial. Inteligência dos artigos 344 e 345, IV, do CPC.
2 – A relação jurídica afirmada como pactuada com o Réu deu origem a um débito de valor expressivo, sendo impositivo que o Autor trouxesse aos autos a cópia do contrato de mútuo, salientando-se tratar-se de ação de cobrança sob o rito ordinário e não de procedimento monitório, sendo imprescindível, portanto, a prova efetiva da contratação.
3 – Diante da ausência do instrumento de contrato de mútuo, não tendo o Autor suprido a falta quando lhe oportunizado prazo para tanto, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja, no caso concreto, a extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.